Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-12.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-12.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, § 3º, I DO CPC) – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, não se justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Estando a lide em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (artigo 1.013, §3º, I do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1000902-12.2018.8.11.0037

APELANTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT,
MM. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1000902-12.2018.8.11.0037, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, ante a ausência de interesse processual. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, pugna pelo afastamento da carência da ação declarada, e, consequente, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, assim como a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer seja determinado o arbitramento imediato dos honorários, anulando-se a sentença monocrática para afastar a falta de interesse de agir, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão (Id. 40824374).

Contrarrazões ofertadas no Id. 40824378, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda, a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, o Magistrado
a quo
entendeu ser o demandante carecedor de interesse processual e, a par disso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerente interpõe o presente apelo, pugnando, inicialmente, pelo afastamento da carência da ação declarada, e, via de consequência, que sejam os pedidos aviados na exordial julgados totalmente procedentes, fixando-se os honorários cobrados na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, intervendo-se ônus sucumbencial.

Pois bem. Primeiramente, no que tange a carência da ação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em falta de interesse processual na ação onde se busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, recentemente, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO
– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”
(TJMT Apelação Cível 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(TJMT Apelação Cível 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, devendo, por isso, ser desconstituída a sentença extintiva.

Todavia, em que pese o reconhecimento da nulidade do
decisum
, sufrago do entendimento de que o presente feito já se encontra maduro o suficiente para ser julgado por este Tribunal, de forma que passo a analisá-lo, com espeque no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 09/08/2001, consoante Id 40823979, entretanto, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id 40823980 – pág. 2), a qual foi contra notificada pelo demandante na data de 28/03/2013 (Id 40823980 – Págs. 3/4).

Assim, a controvérsia gira em torno do Contrato firmado entre as partes, mais especificamente na Cláusula Oitava, que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante, sob pena de caracterizar locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na Cláusula Oitava do Contrato afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que o ora recorrente atuou na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Edemar Adolfo Fengler, distribuída em
16/07/2003
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, registrada inicialmente sob o nº 220/2003 (atual nº 390/2005), cujo objeto visa à apreensão de maquinário agrícola adquirida com recursos repassados pelo banco recorrido, mediante cláusula de alienação fiduciária, e posterior consolidação da propriedade em mãos do banco financiador, permanecendo no feito até
08/03/2013
, quando a instituição financeira rescindiu o contrato.

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico recorrente nos autos em referência (Ids 40823982 e 40823983), tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$20.786,91 (vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos), e conforme cálculo apresentado pelo autor, atualizado até
31/01/2018
(Id 40823984), perfazia o montante de R$309.891,21 (trezentos e nove mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos).

Diante disso, o autor/recorrente defende fazer
jus
ao arbitramento de honorários entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2º e 8º do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial, deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, tanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é extremamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o valor atualizado da causa até a data da rescisão unilateral (08/03/2013), o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 10 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (Paranatinga/MT), e especialmente a fase que se encontra o feito em testilha quando da sua destituição, que em consulta realizada no andamento processual deste Sodalício, é possível apurar que estava o mesmo aguardando a
expropriação de bens, mediante designação de hasta pública
, ou seja, em avançado estágio de tramitação, entendo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

Registro que, em que pese o entendimento deste Sodalício seja no sentido de arbitrar quantia inferior ao aqui sopesado, mesmo em casos análogos, comungo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao manter os julgados de outros Tribunais Pátrios que aplicam os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, e fixam os honorários em percentual sobre o valor da causa especificada na petição inicial.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento implícito, plenamente admitido por esta instância superior. 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. 5. Para derruir a convicção formada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada na via especial, ante a incidência do Enunciado n. 7 desta Corte Superior. 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7.
As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ
.
8. Agravo interno desprovido”
(STJ AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação do cumprimento de sentença e correção monetária a partir da fixação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, que deverão ser arcados exclusivamente pelo apelado,
majorando-o
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020